Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-27.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000739-27.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CLARES - CPF: 379.270.511-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382). 2. Embora se admita a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual,
“o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).
2. De acordo com o eg. STJ, a aplicação das penas previstas no art. 79 e seguintes do CPC/15 não se estende ao advogado, público ou privado, o
u membro da Defensoria Pública e do Ministério Público, “
pois
(eles
) não estão sujeitos à punições em razão de sua atuação profissional
”, de modo que, se o juízo da causa reconhece que os atos praticados por estes profissionais no exercício de suas funções são irregulares ou ilegais, caberá a ele direcionar os autos ao órgão de classe competente ou à corregedoria, a fim de apurar eventual responsabilidade disciplinar decorrente de tais atos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000739-27.2021.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE CLARES contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. no 1000739-27.2021.8.11.0037), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido por verificar que o Banco/réu “
trouxe aos autos o contrato assinado à rogo
(pelo autor)
, bem como a sua documentação pessoal e o comprovante de endereço
”, e, ainda, provou a transferência de valores à conta pessoal do autor,
condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Considerando, ainda, ser “
evidente a litigância de má-fé do advogado, visto que deduziu pretensão contra questão incontroversa, alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal
”, a MMa. Juíza condenou o causídico “
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
”; ordenou remessa de cópia dos autos ao Ministério Público “
para análise das peças, a fim de que seja apurada eventual ocorrência de crime
”; determinou o encaminhamento de cópia da sentença à Corregedoria Geral de Justiça e ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (Numopede) desta Corte de Justiça, para fins de conhecimento e, ainda, ordenou a expedição de ofício “
ao Conselho de Ética da OAB/MT para conhecimento e apuração de eventual falta
” (cf. Id. no 95844955).

O apelo discorre sobre a “
atividade desenvolvida pelo Escritório de Advocacia Cardoso Ramos
”, afirmando que “
os queixumes, dos aposentados e pensionistas da cidade de Primavera do Leste foram de grande quantidade, aposentados que vem passando por dificuldades, devido a cobrança indevida de empréstimos lançados sem suas autorizações, descontos de tarifas bancarias, cartão de credito não solicitado bem como juros abusivos nas parcelas dos empréstimos
”, jurando que, “
a atividade desenvolvida por este Causídicos em prol de seus clientes tem se pautado na mais lídima postura profissional
” (sic – cf. Id. no 95844965 - Pág. 5).

O apelo sustenta, ainda, a “
inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé ao advogado subscritor
” (cf. Id. no 95844965 - Pág. 8/11).

No mérito, sustenta a abusividade da clausula contratual de taxa de juros remuneratórios contratada, eis que “
a taxa média estipulada pelo Banco Central do Brasil á época da contratação era de 31,09% a.a.”
enquanto o contrato prevê a taxa de 32,29% ao ano; sustenta, ao final, que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, pleiteando, ainda, a restituição do indébito em dobro em razão da conduta ardilosa adotada pelo Banco/apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso de apelação, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente, e, assim, seja declarada a inexistência a contratação do tal empréstimo consignado, e que seja feita a restituição em dobro do indébito, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e a consequente inversão do ônus sucumbencial
, com a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais ao importe de R$ 2.500,00.

O Banco/apelado contra-arrazoou o recurso ofertando réplica aos argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 95844969).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de revisão contratual lastreada no Contrato de Empréstimo Consignado no 227905920, no valor de R$ 343,51, tomado para ser pago em 58 parcelas de R$ 11,02
,
com estipulação de taxa de juros remuneratórios em 2,33% ao mês e 32,29% ao ano (cf. Id. no 95844033).

Os Tribunais Superiores há muito já consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596), e de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, Rel.
Mina.
NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), como, por exemplo, quando “
comprovada sua
(taxa contratada)
discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo que o conceito de “discrepância” deve ser entendido como enorme variação e distanciamento abissal da média de mercado, e não “simples” variação do praticado, afinal,
“
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No caso, a tax
a de juros contratuais de 2,33% a.m. e 32,29% a.a. não se revela de modo algum monstruosa, absurda e excessivamente onerosos, a ponto de “
colocar o consumidor em desvantagem exagerada
”, ao contrário, inserem-se dentro de uma margem de razoabilidade, consoante ao praticado no mercado à operação de crédito à pessoa física para desconto em folha de pagamento, conforme se vê de tantas outros contratos semelhantes que passam diariamente pelo Judiciário, assim como em rápida consulta ao site do Bacen, e cabe lembrar que
desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

No tocante à aplicação da multa por litigância de má-fé ao advogado da parte autora, frise-se aqui, que em análise de um recurso em mandado de segurança (processo julgado em segredo de justiça), o eg. STJ entendeu que é vedada a aplicação da pena por litigância de má-fé a advogado, público ou privado, ou membro da Defensoria Pública e do Ministério Público, “
pois
(eles)
não estão sujeitos à punições
(desse viés)
em razão de sua atuação profissional
”.

Portanto, ainda que os autos revelem-se com o propósito único na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, fazendo parte do chamado “demandismo”, caracterizando-se, então, como mera “demanda predatória”, de regra, o advogado não deve ser condenado por litigância de má-fé, devendo, neste caso, segundo o relator do processo supracitado, Min. Antonio Carlos Ferreira, ser os autos encaminhados ao órgão de classe ou corregedoria, a fim de apurar eventual responsabilidade disciplinar decorrente dos atos praticados por estes profissionais no exercício de suas funções, o que, de praxe, também foi estabelecido pela magistrada de piso.

Além disso, antes do caso supracitado ter sido submetido à apreciação do colegiado, o tema já havia sido abordado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, que ressoou o entendimento de que a aplicação das respectivas penas do art. 79 e seguintes do CPC é exclusivamente destinada às partes.

À propósito:

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA OAB/SP E PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MULTA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROMOVENTE E SEUS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS. 1. Não há como, na via estreita do recurso especial, afastar a configuração da litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados (CPC, art. 18, caput e § 2o). 3. Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa. 4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré, mostra-se cabível a aplicação ao autor da multa não excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a indenização do art. 18 do CPC. 5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de prequestionamento não podem ser considerados procrastinatórios (Súmula 98/STJ).
6. Em caso de litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria.
7. Recurso especial da OAB/SP provido. 8. Recurso especial do autor e seus patronos parcialmente provido.
(STJ - REsp 1331660 SP – Quarta Turma –

Rel. Min. Raul Araújo – Julgado em 17/12/2013 – Publicado em 11/04/2014 -
sem destaque no original
)

Pelo exposto, provejo em parte o recurso apenas para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé imposta ao advogado da parte autora/apelante.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021